Tribunal: TJPA
Processo: 0808233-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808233-25.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GRAFICA RONDON LTDA - ME

AGRAVADO: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –– CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA,
A IMPOSSIBILITAR O PROVIMENTO JUDICIAL EM FACE DO CARÁTER EMINENTEMENTE SATISFATIVO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, Á UNÂNIMIDADE.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela GRÁFICA RONDON LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória emitida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará (Id 2260549 - Pág. 36/37), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ E DA GRÁFICA RONDON LTDA., que deferiu a tutela postulada na exordial, a fim de determinar que a GRÁFICA RONDON apresentasse o depósito judicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos, e ainda que o Município de Rondon do Pará apresentasse todos os documentos relativos ao PREGÃO 09/2016-057, bem como atas, notas, recibos e outros.

A agravante, em suas razões recursais (Id. 2070594 - pág. 1/9), afirmou que a decisão recorrida, que determinou a apresentação de depósito judicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no prazo de cinco dias, mediante comprovação nos autos, merecia ser reformada, visto que proferida em ofensa aos requisitos da tutela antecipada, previsto no Código de Processo Civil. Além do mais, colocava a empresa agravante em situação de risco, considerando que a disponibilização do valor de forma imediata poderia acarretar a paralisação de suas atividades.
Elucidou que, em setembro de 2016, tornou-se vencedor de procedimento licitatório realizado junto a Prefeitura de Rondon do Pará, por meio do Pregão 9/2016 – 057 FMPS, cujo objeto era a prestação de serviços de publicidade com faixas, banners, folders e revistas, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rondon do Pará.

Narrou que a agravada Adriana exercia a função de Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Rondon do Pará, no exercício de 2016, quando solicitou a confecção de 5.000 (cinco mil) revistas, ocasião em que realizou o pagamento integral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ocorre que, avisou a referida agravada que não daria tempo de confeccionar as 5.000 (cinco mil) revistas e pactuaram que, em decorrência das festas de final de ano, entregaria 2.000 (duas mil) revistas até dia 24/12/2016, que seriam distribuídas na Cantata de Natal e na inauguração da Rua Bahia. O restante, isto é, 3.000 (três mil) revistas, seriam entregues após o réveillon, conforme trecho da ata de Reunião do conselho Municipal, ocorrido em 20/11/2017.

Ressaltou a agravante que cumpriu o acordo, no entanto a agravada, na posição de Representante da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, recusou o recebimento do restante do material, alegando que o produto não estava de acordo com o imaginado e lhe pediu que “consertasse” essas 2.000 (duas mil) revistas e confeccionasse as outras 3.000 (três mil) que estavam faltando.

Ocorre que chegou ao final da gestão municipal de 2013 a 2016, mas a agravada Adriana continuava negociando como se ainda exercesse a função de Secretária daquele Município. Chamado pela assessoria jurídica da nova gestão, o agravante alegou ter sido orientado a não entregar o material e que consertasse o que já havia sido feito, haja vista que, não era do interesse da nova gestão, dar publicidade a fatos ocorridos na gestão passada, razão pela qual não deu prosseguimento na confecção do material faltante e ficou aguardando nova solicitação de serviço, o que, por sua vez, não ocorreu.

Afirmou que ficou decidido, na reunião realizada com a prefeitura em 20 de novembro de 2017, que entregaria as 5.000 (cinco mil) revistas com conteúdo aprovado pela nova gestão da Secretaria de Assistência Social, sendo que se manteve a disposição, porém não foi acionado pela Prefeitura novamente. Assim, restava evidenciado, que agiu de boa-fé e sempre esteve à disposição da Prefeitura para entrega/confecção das revistas.

Aduziu que, conforme consta nos autos, o contrato nº 20160220 foi firmado entre o agravante e a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de modo que qualquer questionamento acerca da regularidade de execução do contrato deveria ser formulado pela Prefeitura e não pela agravada, que na condição de ex-secretária não possuía legitimidade para ter questionado a contratação.

Destacou que por diversas vezes tentou honrar seu compromisso e que se propôs a executar o que tivera sido acordado com o órgão público, não obtendo nenhum retorno da Prefeitura. Reiterou que a decisão ora atacada resultou no cerceamento do direito de defesa e ao contraditório. Sustentou que se viu obrigado a depositar R$ 30.000,00 (trinta mil) sem ao menos ter sido ouvido pelo Juízo, de modo que teve seu direito fundamental cerceado, que como consequência prática dessa ação poderia levar à sua ruína, pois se tratando de pequena empresa, possuía deveres e obrigações.

Requereu conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar requerida, bem como a consequente condenação à custas e honorários advocatícios.

Em decisão de (Id. 2315374), deferi o pedido de efeito suspensivo.

As partes agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão em Id. 2453014 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, (Id-Num. 2580518).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

De início, vale lembrar que na sede deste recurso, não é possível adentrar no efetivo mérito da ação proposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os requisitos ensejadores da tutela pretendida.

Na análise dos autos verifico que foi realizado procedimento licitatório, em 2016, por meio de pregão presencial n° 09/2016-057-FMAS, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade com faixas, banner, folders e revistas, que, no caso, se perfez, entre a empresa agravante e a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, mediante o Contrato nº 20160220, em 19 de setembro de 2016, com duração de 6 (seis) meses.

Observa-se dos autos que este contrato foi parcialmente cumprido, tendo em vista que os objetos licitados (revistas) não foram entregues em sua integralidade, já que houve atraso na entrega do arquivo da arte gráfica pela agravada Adriana e consequente atraso na data de entrega do material, somada a insatisfação por parte da agravada Adriana da qualidade do material entregue.

Salienta-se que o contrato em referência foi firmado junto a gestão municipal anterior, que se encontrava em final de mandato, e que a gestão municipal posterior/atual não demonstrou interesse pelo objeto deste contrato. Ademais, o contrato teve vigência apenas por 6 (seis) meses, e o contratante parece ter agido de boa-fé e o depósito em prazo exíguo da quantia de 30.000,00 (trinta mil reais) poderia, de fato, afetar o bom funcionamento da pequena empresa.

Ademais, pela documentação fica nítido que, desde que o agravante firmou contrato com a Prefeitura, nunca se esquivou de seu compromisso, estando a todo esse tempo a disposição de esclarecimentos para cumprir o contrato, agindo, aparentemente, de forma transparente e com cordialidade, não havendo justificativa para que a Prefeitura se recuse a cumprir o contratado, visto que, com o advento da nova gestão municipal, esta mesma não vinha fazendo questão de receber o produto outrora contratado.

De igual modo, entendo que
a matéria posta em discussão revela-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório, ou seja,
depende de instrução probatória e de análise prévia do Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

Ademais, a determinação de depósito judicial do valor arbitrado pelo juízo de 1º grau importa em esgotamento da prestação jurisdicional, situação repelida pelo ordenamento, como se vê: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA - MEDIDA SATISFATIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E A EXISTÊNCIA DE LESAO DE DIFÍCIL REPARAÇAO. 2 - A CONCESSAO DA TUTELA NAO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA, A IMPOSSIBILITAR O PROVIMENTO JUDICIAL EM FACE DO CARÁTER EMINENTEMENTE SATISFATIVO (TJPR, AI 53508020128070000 DF 0005350- 80.2012.807.0000, Rel. Des. LECIR MANOEL DA LUZ, 1ª Turma Cível, DJ. 08/06/2012, DJ-e Pág. 79).

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos nossos Tribunais sobre o tema debatido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MEDIDA SATISFATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A antecipação da tutela recursal pressupõe a verossimilhança do direito alegado e a existência de lesão de difícil reparação.

2 - A concessão da tutela não pode ser deferida quando esgota o mérito da demanda, a impossibilitar o provimento judicial em face do caráter eminentemente satisfativo. (TJ/DFT Acórdão n.590917, 20120020053465AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 79);

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. LEI N. 9.494/97.

1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto a pretensão vindicada pela agravante, in limine litis, tem natureza eminentemente satisfativa.

2. De fato constata-se que o pedido liminar esgota totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ/DFT Acórdão n.707062, 20120020255725AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 02/09/2013. Pág.: 74).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO DO ART. 2º-B DA LEI Nº. 9.494/97 E ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.497/92. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VAGA.

É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92), bem como importe em inclusão de servidor em folha de pagamento (artigo 2º-B da Lei 9.494/97). (...) Agravo conhecido e parcialmente provido." (
TJ/DFT
20100020150167AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado em 19/01/2011, DJ 03/02/2011 p. 146).

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA ANTECIPADA. VEDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI Nº. 9.494/97 E ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.497/92.

1. Há vedação expressa à concessão de liminar contra a Fazenda Pública, quando esta esgotar no todo ou em parte o objeto da ação (Lei Federal nº 8.497/92, art. 1º, §3º), bem como quando importar em inclusão em folha de pagamento (Lei nº. 9.494/97, art. 2º-B), tal como ocorre no pedido de nomeação e posse em concurso público.

2. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para deferir ao autor apenas a reserva de vaga para o cargo concorrido."
(TJ/DFT 20100020067397AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, julgado em 14/07/2010, DJ 20/07/2010 p. 72);

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo o efeito suspensivo anteriormente concedido, para cassar a liminar concedida pelo juízo de piso, uma vez que há expressa vedação legal para sua concessão.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 09/03/2020